Tribunal: STF
Processo: HC 227994
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STM, assim ementado (Apelação Criminal 7000773-64.2022.7.00.0000/PR - eDOC 3, p. 42):



    APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não ocorrido no caso em tela. Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, à pena de 5 (cinco) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.



    O impetrante alega, em síntese, que a Justiça Militar da União é absolutamente incompetente para julgar o feito, tendo em vista que o paciente atualmente é civil; o fato não guarda relação com as atividades castrenses e não ocorreu em área sujeita à Administração Militar.



    Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja cassado o acórdão do STM, ante a incompetência da Justiça Militar da União, e sejam encaminhados os autos à Justiça comum estadual para o devido processamento e julgamento do feito.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente